Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE GUARDAM RELAÇÃO DIRETA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL SUBJACENTE. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO PELO PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo que se verifique parcial reiteração dos argumentos lançados na contestação, é de se ressaltar que as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, razão pela qual a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não pode ser acolhida.

2. Nos termos da Súmula 475 do STJ, o endossatário que recebe título de crédito por endosso translativo responde pelo protesto indevido de título com vício formal, ressalvado o direito de regresso contra o endossante e avalista.

3. No presente caso, o apelante realizou o protesto indevido de duplicata sem negócio jurídico subjacente ou aceite, na qualidade de endossatário translativo, razão pela qual responsável perante o lesado.

4. A realização de protesto indevido malfere os direitos personalíssimos do nome do lesado e, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.

5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.